Tribunal: TJPA
Processo: 0836129-37.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836129-37.2024.8.14.0301

APELANTE: CARIME ABDON DOREA

APELADO: IGEPPS- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE GESTACIONAL. NÃO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por servidora contratada temporariamente, sob o fundamento de que a não prorrogação de seu contrato, após o término da licença-maternidade, teria caráter discriminatório.

2.

A autora foi contratada por Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 001/2021), iniciou suas atividades em 23/11/2021 e, durante a vigência contratual, engravidou, tendo sido assegurada a estabilidade provisória e o gozo integral da licença-maternidade até 15/01/2024. Sustentou que, com a edição da LC Estadual nº 170/2023, seu contrato deveria ter sido prorrogado até 31/01/2025, como ocorrido, segundo alegou, com os demais contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a não prorrogação do contrato temporário da apelante, após o término da estabilidade gestacional, configura ato ilegal, abusivo ou discriminatório apto a ensejar responsabilidade civil do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 842.844/SC (Tema 542), assegurou às contratadas temporárias o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico, não estendendo tal garantia à prorrogação automática do vínculo após o período estabilitário.
4. A LC Estadual nº 170/2023 prevê que os contratos com termo final entre 01/12/2023 e 31/01/2024 podem ser prorrogados a critério da Administração, evidenciando faculdade administrativa fundada em conveniência e oportunidade.
5. O controle jurisdicional de atos discricionários limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição do mérito administrativo pelo Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
6. Inexistente prova de que a não prorrogação decorreu de discriminação em razão da maternidade, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A estabilidade gestacional assegurada às servidoras contratadas por tempo determinado garante a manutenção do vínculo até o término da licença-maternidade, não implicando direito subjetivo à prorrogação contratual além do período estabilitário. 2. A prorrogação de contrato temporário fundada em norma que utiliza a expressão “podem” configura ato discricionário, insuscetível de revisão judicial, salvo demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou discriminação, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927; LC Estadual nº 170/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 842.844/SC, Tema 542 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CARIME ABDON DÓREA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, CARIME ABDON DÓREA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovada para o cargo de Técnico Previdenciário A, por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2021, passando a exercer suas funções em 23/11/2021, mediante vínculo temporário pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável uma única vez por igual período. Sustentou que, durante a vigência contratual, descobriu-se gestante e comunicou o requerido, ocasião em que, diante da proximidade do termo final do ajuste, teve reconhecida a estabilidade gravídica, sendo prorrogado o contrato até o término da licença-maternidade.

Aduziu que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 170/2023, restou estabelecido que os contratos temporários com termo final entre 01/12/2023 e 31/01/2024 poderiam, a critério da Administração, ser prorrogados até 31/01/2025, em razão de interesse público e necessidade do serviço. Asseverou que o IGEPPS, por meio da Portaria nº 63/24, com fundamento na LC nº 07/91 (alterada pela LC nº 77/11), na LC nº 170/23, nas orientações da Secretaria de Estado de Administração (Ofício Circular nº 12/12–GS) e na autorização constante do Processo Administrativo Eletrônico nº 2023/1432328, formalizou a prorrogação dos contratos temporários.

Entretanto, afirmou que, embora tenha dado à luz em 20/07/2023 e estivesse em pleno gozo da licença-maternidade até 15/01/2024 — período considerado como de efetivo exercício, nos termos do art. 72, inciso XII, da Lei Estadual nº 5.810/94 —, não teve seu contrato prorrogado, sendo, segundo alegou, a única servidora a não ser alcançada pela medida administrativa, o que reputou arbitrário e discriminatório, em afronta à proteção constitucional à maternidade e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 842.844/SC (Tema 542).

Postulou, assim, a condenação do requerido ao pagamento de R$ 221.043,63 (duzentos e vinte e um mil, quarenta e três reais e sessenta e três centavos), acrescidos de multa de 40% sobre o FGTS, a título de danos materiais, bem como R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, totalizando R$ 301.043,63 (trezentos e um mil, quarenta e três reais e sessenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária desde a rescisão contratual.

A inicial foi instruída com documentos. O benefício da justiça gratuita foi deferido (ID nº 29970464).

O IGEPPS apresentou contestação (ID nº 118051338, conforme mencionado na apelação, e ID nº 29970518, conforme registro no parecer ministerial), arguindo, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Estado do Pará, sob o argumento de que caberia à SEPLAD propor, coordenar e executar as ações relativas às políticas públicas de recrutamento e seleção de servidores estaduais, invocando o art. 114 do CPC. No mérito, sustentou ter respeitado integralmente o gozo da licença-maternidade e a estabilidade provisória da autora, afirmando que a Lei Complementar Estadual nº 170/2023 não impôs obrigação de prorrogação automática, porquanto a norma emprega a expressão “podem”, revelando a natureza discricionária do ato administrativo, fundado em critérios de conveniência e oportunidade. Defendeu a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de responsabilidade civil.

Houve réplica (ID nº 119717957 e ID nº 29970521), na qual a autora reiterou que todos os contratos foram prorrogados, exceto o seu, o que afastaria a tese de discricionariedade legítima, evidenciando, segundo sustentou, discriminação em razão de sua condição de mãe recente.

O Ministério Público em primeiro grau declinou de intervir (ID nº 130908715 e ID nº 29970532). O feito foi julgado antecipadamente (ID nº 122679612).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.” (ID nº 29970534)

Inconformado com a sentença, o nome da parte interpôs recurso de apelação.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (ID nº 29970536), no qual, inicialmente, sustentou o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.009 do CPC, afirmando tratar-se de sentença que pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nos termos dos arts. 203, § 1º, 485 e 487 do CPC.

No mérito recursal, reiterou que o cerne da controvérsia reside no fato de que seu contrato não foi prorrogado em razão de ter acabado de ter seu filho, asseverando que todos os demais contratos temporários foram prorrogados, exceto o seu, o que afastaria qualquer justificativa fundada em critérios objetivos de conveniência e oportunidade. Sustentou que houve vício no motivo do ato administrativo, caracterizando inconstitucionalidade e ilegalidade, passíveis de controle jurisdicional, citando precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.320.412/AL, Rel. Min. Edson Fachin) para defender que o controle judicial de atos administrativos ilegais ou abusivos não viola o princípio da separação dos poderes.

Afirmou que sua licença-maternidade, iniciada em 20/07/2023, estendeu-se por 180 (cento e oitenta) dias, findando em 16/01/2024, período que deveria ser considerado como de efetivo exercício, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista na LC Estadual nº 170/2023, que autorizou a prorrogação dos contratos com termo final entre 01/12/2023 e 31/01/2024. Argumentou que, se a Administração houvesse prorrogado seletivamente alguns contratos com base em critérios técnicos, seria possível falar em discricionariedade legítima; contudo, como teria prorrogado todos, menos o seu, restaria evidenciado o caráter discriminatório da decisão administrativa, em afronta à dignidade da pessoa humana e à proteção constitucional à maternidade (arts. 1º, III, e 7º, XVIII e XX, da CF).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que fossem julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O IGEPPS apresentou contrarrazões (ID nº 29970540), nas quais pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo, preliminarmente, a correção do capítulo que rejeitou o litisconsórcio passivo com o Estado do Pará, destacando a autonomia administrativa, orçamentária e financeira da autarquia. No mérito, sustentou que a autora usufruiu integralmente dos 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, encerrando-se o vínculo contratual em 15/01/2024, após o término da estabilidade provisória, inexistindo dispensa arbitrária. Reiterou que a LC nº 170/2023 conferiu mera faculdade à Administração, não havendo direito subjetivo à prorrogação automática. Alegou, ainda, ausência de prova quanto à suposta prorrogação de todos os contratos, enfatizando o ônus probatório da autora (art. 373, I, do CPC), bem como a inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, requerendo, por fim, a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Remetidos os autos a esta Corte, o recurso foi distribuído à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que o recebeu em duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Cível (ID nº 31110924), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a apelante usufruiu integralmente da licença-maternidade e da estabilidade provisória reconhecida no Tema 542 do STF, inexistindo direito à prorrogação automática do vínculo temporário, por se tratar de ato discricionário, não se evidenciando ilegalidade ou discriminação aptas a ensejar responsabilidade civil.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de inexistência de ato ilícito na não prorrogação do contrato temporário da parte autora, bem como pela observância integral da estabilidade gestacional.

Inicialmente, cumpre consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em aferir se a não prorrogação do contrato temporário da apelante, Sra.
CARIME ABDON DÓREA
, pelo
IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará
, configura ato ilegal, abusivo ou discriminatório, apto a ensejar responsabilidade civil do ente público.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a apelante foi contratada temporariamente por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 001/2021), tendo iniciado suas atividades em 23/11/2021, com vínculo precário e prazo determinado. Durante a vigência contratual, engravidou, sendo-lhe assegurada a estabilidade provisória e o gozo integral da licença-maternidade, circunstância que ensejou a prorrogação do contrato até o término do período estabilitário, findo em 15/01/2024 .

A sentença recorrida, com acerto técnico-jurídico, reconheceu que o vínculo da autora foi mantido até o exaurimento da estabilidade gestacional, inexistindo rescisão antecipada ou dispensa arbitrária, circunstância que afasta, por si só, a alegada violação ao art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e ao art. 10, II, “b”, do ADCT.

Nesse ponto, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 842.844/SC (Tema 542 da repercussão geral), firmou a tese de que:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, ainda que contratada por tempo determinado.”

Todavia, como corretamente delineado tanto na sentença quanto no parecer ministerial, tal entendimento não se presta a assegurar a prorrogação automática do vínculo temporário para além do período de estabilidade, tampouco cria direito subjetivo à renovação contratual.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 170/2023, ao dispor que os contratos temporários com término entre 01/12/2023 e 31/01/2024 “podem, a critério da Administração Pública Estadual, ser prorrogados excepcionalmente até 31 de janeiro de 2025”, estabelece, de forma inequívoca, hipótese de ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade.

A utilização do verbo “podem” no texto legal revela a inexistência de dever jurídico de prorrogação, mas apenas faculdade administrativa, cuja análise insere-se no mérito do ato administrativo, insuscetível de revisão judicial, salvo quando demonstrada ilegalidade, desvio de finalidade ou violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica na hipótese.

A propósito, o controle jurisdicional dos atos administrativos encontra limites no princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), sendo vedado ao Judiciário substituir o administrador em escolhas discricionárias legítimas, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto capaz de demonstrar que a não prorrogação do contrato da apelante decorreu de discriminação em razão de sua maternidade. A alegação de que “todos os contratos foram prorrogados, exceto o da autora” não restou comprovada, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De igual modo, verifica-se que o vínculo contratual foi mantido até o termo final da licença-maternidade, inexistindo interrupção antecipada ou qualquer afronta à estabilidade provisória, circunstância expressamente reconhecida tanto na sentença quanto no parecer ministerial.

O Ministério Público, em manifestação circunstanciada, concluiu pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo, destacando que: (i) a estabilidade gestacional foi integralmente respeitada; (ii) a prorrogação contratual possui natureza discricionária; (iii) não houve demonstração de ato discriminatório; e (iv) inexistem os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente o primeiro elemento — a ilicitude —, resta inviável qualquer pretensão indenizatória.

Assim, não demonstrado vício de legalidade, desvio de finalidade ou discriminação, impõe-se reconhecer a regularidade do ato administrativo impugnado, o qual se encontra amparado pela legislação vigente e pelos princípios que regem a Administração Pública.

Destarte, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto analisou com profundidade os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie, estando em consonância com a jurisprudência pátria e com o parecer do Parquet.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.
É como decido.
Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026